Tribunal: CARF
Processo: 10980.925968/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.925968/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.812 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
ATLANTIC ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Súmula CARF no
164)
DCOMP ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em declaração de compensação, incumbe ao contribuinte a comprovação do
seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a declaração de
compensação apresentada pela ora Recorrente. O pedido é referente a alegado pagamento
indevido de IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.925968/2016-83
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925968/2016-83

Em sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente alegou que:
(i)
pagou indevidamente o IRRF, código de receita 3426, porque recolheu o
IRRF na condição de mutuante em contrato de mútuo que foi firmado com
empresas controladas, quando quem deveria reter e recolher é o
responsável pelo pagamento dos rendimentos, as mutuárias;
(ii)
a DCTF retificadora do período de maio de 2014, bem como a DIRF do
ano-calendário de 2014 (não contém nenhum beneficiário de pagamento
sujeito à retenção de IRRF de código de receita 3426) comprovam os fatos
alegados; e
(iii)
a DCTF retificadora está de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB
no 02/2015.
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base na ausência de provas do quanto alegado pela Recorrente. Em síntese,
a DRJ constatou que:
(i)
a DCTF retificadora, que zerou o débito de IRRF, código de receita 3426,
período de apuração 05/2014, confessado na DCTF no valor original de
R$ 174.335,17, foi entregue após a ciência do despacho decisório sem a
devida comprovação de erro de fato no preenchimento;
(ii)
a ausência de informações de retenção de IRRF de código de receita 3426,
não é prova de que os valores recolhidos não eram devidos;
(iii)
as alegadas mutuárias não declararam em DIRF a Recorrente como
beneficiária; e
(iv)
a Recorrente não apresentou contrato de mútuo e registros contábeis
relativos a esse mútuo.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, reiterando os mesmos argumentos já apresentados em sua manifestação de
inconformidade e apresentando contratos de mútuo e registros contábeis da alegada operação de
mútuo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925968/2016-83

Conforme relatado acima, cinge-se a controvérsia sobre a pretensão da Recorrente
de utilizar crédito decorrente de alegado pagamento indevido a título de IRRF, sob o código
3426.
Alega a Recorrente que recolheu IRRF na condição de mutuante, o que torna o
recolhimento indevido, uma vez que a obrigatoriedade de tal recolhimento recai sobre as
mutuárias.
Defende que o pagamento indevido do IRRF estaria devidamente comprovado
através de DCTF retificadora apresentada para zerar o IRRF originalmente confessado no valor
de R$ 174.335,17.
Alega, ainda, que a DIRF do ano-calendário 2014 (exercício 2015) também
comprovaria o pagamento indevido de IRRF.
Em sede de julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ constatou que
a alegada DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do despacho decisório.
Assim, diante da ausência de comprovação do erro sobre o qual se fundamenta a
retificação, o alegado crédito foi considerado não comprovado, com fundamento No Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2015, que exige a comprovação do erro no preenchimento da
DCTF.
Destaque-se que o entendimento manifestado pela DRJ está de acordo com a
jurisprudência deste Conselho, o que se verifica a partir da leitura do enunciado da Súmula
CARF no 164, que assim dispõe:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Relativamente à alegação da Recorrente, segundo a qual não teria declarado o
IRRF em DIRF a favor de nenhuma beneficiária, a DRJ igualmente afastou tal argumento por
entender a ausência de declaração do valor em DIRF poderia ser atribuída a mero esquecimento.
De fato, os argumentos e elementos de prova trazidos pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade são insuficientes para a comprovação do direito creditório
alegado.
Em sede de recurso, a Recorrente repete as mesmas alegações já trazidas em sede
de manifestação de inconformidade, acrescidas de alegação de prejuízo fiscal no ano-calendário
de 2014, juntando documentação comprobatória até então não apresentada, notadamente,
balanço patrimonial, livro diário, contratos e mútuo, estatutos sociais de empresas coligadas,
além de outros documentos fiscais, apresentados com o propósito de demonstrar o prejuízo fiscal
incorrido no ano-calendário de 2014.
Entendo que os documentos apresentados pela Recorrente não são suficientes para
comprovar que o pagamento se refere aos contratos de mútuo celebrados pela Recorrente na
condição de mutuante.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925968/2016-83

Como já descrito linhas acima, a DCTF retificadora foi apresentada após a ciência
do despacho decisório e desacompanhada de elementos de prova capazes de comprovar o erro no
seu preenchimento.
Em que pese o fato de trazer novos documentos em sede de recurso, o que, por si
só, já é discutível diante das regras de preclusão aplicáveis ao processo administrativo tributário,
não se pode olvidar que os documentos apresentados carecem de força probatória.
Analisando a documentação apresentada pela Recorrente, observam-se os
seguintes contratos de mútuo celebrados com as empresas EURUS II Energias Renováveis S.A.,
Renascença V Energias Renováveis S.A., Rondinha Energética S.A. e Morrinhos Energias
Renováveis S.A.
Cabe destacar que dos contratos referidos acima, apenas o contrato firmado com
a empresa Rondinha, foi apresentado com prova de registro em cartório. Contudo, salta aos olhos
que o referido contrato foi celebrado em 22/07/2014, ou seja, após a data de arrecadação do
DARF do alegado pagamento indevido a título de IRRF. Os demais contratos não apresentam
nem sequer reconhecimento de firma contemporâneo à celebração do contrato.
Com o propósito de demonstrar a existência de contratos de mútuo, a Recorrente
instruiu o seu recurso com o seu livro diário, sem fazer qualquer cotejo demonstrando os
lançamentos referentes aos contratos de mútuo. Mesmo assim, é possível identificar lançamentos
7_12014_1_579 e 8_12014_1_580 no dia 31/01/2014, respectivamente compatíveis com os
contratos de fls. 1495-1496, firmado com a empresa EURUS e 1503-1504, firmado com a
empresa RENASCENÇA.
Ainda de acordo com o livro diário, é possível constatar a existência de vários
lançamentos de “juros recebidos”, dos quais passo a listar abaixo, apenas, os lançamentos
anteriores ao recolhimento do DARF, sob código 3426, no valor de R$ em 09/06/2014.

Data
Valor
No lançamento
Conta
Histórico
31/01/2014
R$ 133.254,27
7_12014_1_610
EURUS II
Juros recebidos
31/01/2014
R$ 92.687,00
8_12014_1_611
RENASCENÇA
Juros recebidos
28/02/2014
R$ 146.164,28
7_22014_1_1182
EURUS II
Juros recebidos
28/02/2014
R$ 150.974,44
8_22014_1_1183
RENASCENÇA
Juros recebidos
31/03/2014
R$ 321.919,36
7_32014_1_1984
EURUS II
Juros recebidos
31/03/2014
R$ 359.665,99
8_32014_1_1985
RENASCENÇA
Juros recebidos
30/04/2014
R$ 374.937,24
8_42014_1_2855
RENASCENÇA
Juros recebidos
30/04/2014
R$ 332.484,58
7_42014_1_2856
EURUS II
Juros recebidos
31/05/2014
R$ 417.051,78
8_52014_1_3599
RENASCENÇA
Juros recebidos
31/05/2014
R$ 364.953,60
7_52014_1_3600
EURUS II
Juros recebidos
Total
R$ 2.694.092,54

Em que pese a iniciativa de apresentar novos documentos em sede de recurso
voluntário, verifica-se que a Recorrente não faz qualquer esforço adicional para demonstrar a
vinculação dos juros recebidos com os alegados contratos de mútuo apresentados ou para
demonstrar o equívoco no recolhimento do DARF, tendo se limitado a apresentar uma série de
documentos sem o devido cotejo e demonstração dos fatos alegados.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925968/2016-83

Nesse sentido, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando
afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento”.
Ora, não há como admitir a alegação de que a Recorrente incorreu em erro e,
equivocadamente, recolheu IRRF na condição de mutuante, se a Recorrente não é capaz de
esclarecer como chegou no valor recolhido indevidamente. Qual valor considerou como base de
cálculo para apuração e recolhimento do IRRF. Não há uma linha sequer na impugnação ou no
recurso voluntário demonstrando a compatibilidade entre os valores envolvidos nos contratos de
mútuo com a base de cálculo apurada para o recolhimento do IRRF alegadamente indevido.
Acrescente-se o fato de que na ocasião do julgamento da manifestação de
inconformidade, a DRJ realizou consulta ao Sistema informatizado DIRF e não localizou
nenhuma retenção, sob o código de receita 3426, em valor ou período compatível com o alegado
pagamento indevido de IRRF. Em verdade, não localizou qualquer retenção declarada pelas
alegadas Mutuárias.
Se, por um lado, a constatação acima não serve, por si só, para afastar o direito
creditório da Recorrente, por outro lado, demonstra o zelo e diligência do julgador
administrativo, interessado na busca da verdade material.
Importante destacar que em casos como os dos autos do presente processo o ônus
da prova é da Recorrente, já que ao apresentar uma declaração de compensação, está alegando a
existência de um direito, e nos termos do art. 373, I, do CPC, quem alega um direito deve
comprovar o fato constitutivo de seu direito, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, diante de ausência de provas do recolhimento indevido, entendo que o
acórdão de origem deve ser mantido.
Por fim, alega ainda a Recorrente que, apesar de ter recolhido o IRRF na condição
de mutuante, caso não se entenda pelo reconhecimento do pagamento indevido, o referido valor
deve ser considerado na apuração do imposto de renda devido e eventual saldo negativo.
Entendo que tal pretensão subsidiária não merece prevalecer pelos mesmos
fundamentos já expostos ao analisar a tese principal trazida em sede de recurso voluntário.
Entendo que faltam elementos que vinculem o pagamento de IRRF aos alegados contratos de
mútuo. Ademais disso, não se pode olvidar que a discussão proposta pela Recorrente é o
pagamento indevido de IRRF e não o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ.
Pretende a Recorrente que o IRRF por ela recolhido seja considerado para
composição do saldo negativo. No entanto, entendo que tal pedido é logicamente impossível de
se admitir, uma vez que ou se trata de pagamento indevido de IRRF como alegado na tese
principal ou se trata de IRRF devido, retido e recolhido em favor de um outro beneficiário.
Conclusão

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.925968/2016-83

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1634
DF CARF MF
Original